Tribunal: STF
Processo: RHC 202624
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no HC 648.168/AC, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N.º 8.038/90. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL NÃO SUSPENSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    1. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, aplica-se o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/90, ou seja, o prazo é de 5 dias corridos.
    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível.
    3. No caso, a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 10/03/2021, e considerada publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 11/03/2021. O presente agravo regimental, no entanto, só veio a ser protocolado nesta Corte em 22/03/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.
    4. Agravo regimental não conhecido” (pág. 100 do vol. 2).
    Nesta pretensão recursal, a defesa, inicialmente, faz extensa narrativa acerca do princípio da fungibilidade, para sustentar a reabertura do prazo recursal no STJ ” (págs. 110-114 do vol. 2).
    Em seguida, afirma que, durante a ação penal, o recorrente foi patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Acre, mas “NÃO foi INTIMADO PESSOALMENTE do referido acórdão denegatório, ANTES DO SEU TRÂNSITO EM JULGADO, O QUE PREJUDICOU SOBREMANEIRA A SUA AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL EM RECURSO NAS INSTÃNCIAS SUPERIORES DESTE PAÍS” (pág. 114 do vol. 2).
    No mais, defende que “não configura estupro de vulnerável o relacionamento amoroso consentido entre adulto e menor de 14 anos, inclusive com consentimento da própria família da vítima”, razão pela qual o recorrente deve ser absolvido por atipicidade da conduta (págs. 117-118 do vol. 2).
    Questiona, por fim, a reprimenda e o regime inicial fechado fixados na sentença condenatória (págs. 130-135 do vol. 2)
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “1. Suspender a eficácia tanto da condenação penal imposta ao ora recorrente nos autos da Apelação Criminal/Ação Penal nº 0000365-50.2019.8.01.0013, proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Acre, quanto da certidão do trânsito em julgado do respectivo acórdão.
    2. Requer ainda a suspensão da execução da sanção penal imposta ao ora paciente (Processo SEEU Sistema Eletrônico de Execução Unificado nº Ação Penal nº 0000365-50.2019.8.01.0013), devendo ser ele posto imediatamente em liberdade.
    E também requer:
    a) Desde logo, a absolvição do recorrente, em razão dos delitos imputados pelo Digníssimo representante do Ministério Público, com fundamento no artigo artigo 386, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII e 626 do Código de Processo Penal;
    b) Medida Liminar/Antecipação de Tutela para conceder ao recorrente LIBERDADE PROVISÓRIA, até o julgamento do mérito do presente Recurso Ordinário, ainda que, se for o caso, acompanhada de cautelares diversas da pena corporal, (CPP, art. 319), determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA;
    c) Requer-se, ainda, ante ao exposto a ANULAÇÃO e/ou a reforma/modificação do Acórdão nº 31.724 da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e da r. sentença proferida contra o autor, inclusive na dosimetria da pena e regime prisional pois não foi levado em consideração a primariedade do autor, à época do fatos, bem como, que seja desconsiderada a majorante de reiteração de prática delitiva (também não houve provas nesse sentido) pelas razões de fato e de direito que aqui foram aduzidas;
    […]
    e) Requer também seja reconhecido o seu direito à indenização, pelos prejuízos sofridos, a ser liquidada em momento posterior (art. 630, § 1º, do Código de Processo Penal);
    f) Requer, em que pese a Assistência Jurídica prestada pela Defensoria Pública do Estado do Acre ao ora recorrente na citada ação penal (inclusive em sede de apelação criminal), o recorrente e NÃO foi INTIMADO PESSOALMENTE do referido acórdão denegatório, ANTES DO SEU TRANSITO EM JULGADO, O QUE PREJUDICOU SOBREMANEIRA A SUA AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL EM RECURSO NAS INSTÃNCIAS SUPERIORES DESTE PAÍS.
    Consequentemente Excelência, estamos, S.M.J, diante de uma NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA, que por si só, enseja no mínimo a reabertura de prazo para que o paciente, através deste signatário, possa exercer plenamente o seu direito aos recursos especiais e extraordinários nas instâncias superiores, conforme preconiza a nossa Carta Magna em homenagem aos princípios da ampla e irrestrita defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. É o que se requer também em medida liminar e a consequente expedição de alvará de soltura do autor enquanto não for julgado o mérito deste habeas corpus, bem como que o autor tenha acesso irrestrito aos recursos nas instâncias superiores em face da constatação latente da NULIDADE PROCESSAL ABSOLUTA ora narrada.
    […]
    Eminente Relator, impõe-se também a ANULAÇÃO e/ou SUSPENSÃO DA CITADA AÇÃO PENAL e reforma/modificação do Acórdão do TJAC e da r. sentença proferida contra o recorrente com o objetivo de reabertura de prazo para a interposição de recurso especial e extraordinário às instâncias superiores.
    A defesa requer a concessão de medida cautelarmente/liminar, até final julgamento do presente recurso constitucional, para suspender a eficácia tanto da manutenção da condenação penal imposta ao ora recorrente nos autos da Apelação Criminal nº 0000365-50.2019.8.01.0013, proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Acre, quanto da certidão do trânsito em julgado do respectivo acórdão;
    g) Requer ainda a suspensão da execução da sanção penal imposta ao ora paciente (Processo SEEU Sistema Eletrônico de Execução Unificado nº 9000025-16.2020.8.01.0013), devendo ser ele posto imediatamente em liberdade.
    h) Considerando o teor do assunto tratado, requer que o presente habeas corpus tramite em segredo de justiça (Estatuto da Criança e do Adolescente)” (págs. 136-139 do vol. 2).
    ” (pág. 59 do vol. 3).
    É o relatório. Decido.
    Como visto, esta pretensão recursal volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 648.168/AC, por intempestividade do recurso, mantendo a decisão da Ministra relatora que havia indeferido liminarmente a petição inicial, “porque, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição da República, é da competência do Superior Tribunal de Justiça o processamento e julgamento dos habeas corpus em que o ato coator tenha sido proferido por tribunal sujeito à sua jurisdição (RCD no HC 640.973/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, decisão monocrática, DJe 19/02/2021; v.g.)” (págs. 71-72 do vol. 2).
    Nessas circunstâncias, o recurso é inviável. 
    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie.
    Além disso, a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: RHC 130.287 AgR/RN, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 135.001 AgR/MS, de relatoria do Ministro Edson Fachin; RHC 131.539 AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; e RHC 136.311/RJ, de minha relatoria.
    Entendo, contudo, que é o caso de concessão de habeas corpus, de ofício. 
    Consta dos autos que somente a Defensoria Pública foi regularmente intimada pessoalmente do acórdão que julgou a apelação e quedou-se inerte (pág. 66 do vol. 2). Por outro lado, não houve intimação pessoal do réu para, caso quisesse, apresentar recursos especial e extraordinário, o que obstaria o trânsito em julgado da sua condenação.
    Não desconheço o entendimento firmado por esta Suprema Corte sobre a desnecessidade de intimação pessoal do réu de acórdão proferido em segundo grau de jurisdição, bastando a sua publicação na imprensa oficial, tal como decidiram os Tribunais antecedentes. Menciono, a propósito, alguns precedentes proferidos por ambas as Turmas do STF, um, inclusive, de minha relatoria:
    “Habeas corpus. Penal. Processual penal. Roubo . Intimação pessoal do réu e de seu defensor da sentença e do acórdão condenatório. Nulidade inexistente. Ausência de prejuízo. Intimação, ademais, que na segunda instância se aperfeiçoa mediante simples intimação pela imprensa oficial. […]. 2. Intimação do réu e de seu defensor do acórdão da apelação mediante publicação do dispositivo do acórdão no Diário Oficial. Ato válido. Desnecessidade de intimação pessoal do réu e do defensor constituído. Exigência só pertinente à intimação da sentença de primeiro grau. […]” (HC 101.643/MG, rel. Min. Dias Toffoli). 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DO ACORDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA. […] II – O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Precedentes. III – Os autos dão conta de que se tratava de réu solto com patrono constituído e que não houve qualquer renúncia desse advogado, sendo desnecessária a intimação do paciente para constituir novo defensor, uma vez que cabe à defesa técnica analisar a conveniência e a viabilidade na interposição dos recursos especial e extraordinário. IV – Ordem denegada” (HC 114.107/DF, de minha relatoria).
    “AÇÃO PENAL. Sentença. Acórdão. Intimação do réu. Realização mediante publicação do dispositivo do acórdão no Diário Oficial. Ato válido. Desnecessidade de intimação pessoal do réu e do defensor constituído. Exigência só pertinente à intimação da sentença de primeiro grau. HC denegado. Inteligência do art. 392 do CPP. Precedentes. A exigência de intimação pessoal, a que se refere o art. 392 do Código de Processo Penal, só se aplica em relação à sentença de primeira instância, não a acórdão” (HC 81.691/SP, rel. Min. Cezar Peluso).
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO: JULGAMENTO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INTIMAÇÃO DOS RÉUS E SEU DEFENSOR PELA IMPRENSA OFICIAL: VALIDADE (ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). […] 1. A intimação pessoal ao réu é exigível apenas quando se trate de sentença condenatória de 1º grau (art. 392, I, do Código de Processo Penal). Não, assim, quando se cuide de acórdão, que, julgando apelações da Defesa e do Ministério Público, provê, em parte, apenas o recurso deste último, para condenar um dos réus e aumentar a condenação do outro, como ocorreu no caso. […] 4. ‘H.C.’ indeferido” (HC 75.536/MG, rel. Min. Sydney Sanches).
    Porém, depois de refletir com mais profundidade sobre o tema, especialmente a partir do julgamento proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte no HC 185.051/SC, de relatoria do Ministro Celso de Mello, entendo que a intimação apenas da Defensoria, em processos nos quais é mantida condenação do acusado, a intimação pessoal deste também era providência inafastável para dar-se efetividade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Veja-se a ementa desse precedente:
    “’HABEAS CORPUS’ – CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA POR TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA – INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA A RESPEITO DO JUÍZO CONDENATÓRIO – SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO – PACIENTE INTIMADO, PESSOALMENTE, APENAS QUANTO À SUA ABSOLVIÇÃO CRIMINAL PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE TRANSGRESSÃO A PRERROGATIVA FUNDAMENTAL DO RÉU CONDENADO (CF, ART. 5º, LV) – O PROCESSO PENAL COMO GARANTIA DOS ACUSADOS E INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAQUELE CONTRA QUEM SE INSTAURARAM ATOS DE ‘PERSECUTIO CRIMINIS’ – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – O DIREITO DE RECORRER COMO CLÁUSULA INERENTE AO ‘DUE PROCESS OF LAW’ – OFENSA, QUANTO A TAL PRERROGATIVA, A GARANTIA ASSEGURADA POR PACTOS INTERNACIONAIS, EM TEMA DE PERSECUÇÃO PENAL, A QUALQUER PESSOA: A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (ARTIGO 8, n. 2, ‘H’) E O PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (ARTIGO 9, n. 4) – A QUESTÃO DA POSIÇÃO HIERÁRQUICA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS (NATUREZA CONSTITUCIONAL OU CARÁTER SUPRALEGAL?) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CONFEREM A ESSES DIPLOMAS INTERNACIONAIS A CONDIÇÃO DE SUPRALEGALIDADE – POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR (MINISTRO CELSO DE MELLO) QUE ATRIBUI QUALIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL, INCLUSIVE COM APOIO NA NOÇÃO CONCEITUAL DE BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE, A TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS SUBSCRITOS PELO BRASIL OU A QUE O ESTADO BRASILEIRO HAJA ADERIDO – ‘PACTA SUNT SERVANDA’ (CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O DIREITO DOS TRATADOS, ARTIGO 26) – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – PRECEDENTES – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDO DE OFÍCIO” (HC 185.051/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020).
    Conforme ressaltou o Ministro Gilmar Mendes, em seu voto proferido nesse julgado, 
    “[...] a falta de intimação pessoal do paciente patrocinado pela Defensoria Pública, que não possui uma relação mais próxima e direta com seus assistidos, como ocorre com os advogados constituídos, afronta o devido processo legal, mais especificamente nas vertentes do contraditório e da ampla defesa, pois é razoável concluir que o paciente pode não ter tomado ciência da intimação pela imprensa oficial, o que lhe retirou a oportunidade de decidir se iria interpor ou não os recursos pertinentes”. 
    Em situações semelhantes, anoto que ambas as Turmas deste Supremo Tribunal reconheceram a afronta ao devido processo legal em situações em que ocorreu o trânsito em julgado sem a interposição de recursos, quando somente o defensor dativo fora intimado do acórdão condenatório que reformara sentença absolutória. Veja-se: 
    “Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade, ao argumento de que somente o defensor dativo fora intimado do acórdão condenatório que reformara sentença absolutória, não tendo interposto qualquer recurso, o que permitiu o trânsito em julgado da condenação, impondo ao paciente grave prejuízo. Ocorrência. 3. Afronta ao devido processo legal. 4. Superação da restrição sumular 691. 5. Ordem concedida para anular o trânsito em julgado do acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na Apelação de n. 0462482-6, com a consequente reabertura do prazo para interposição de recursos” (HC 105.298/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    “INTIMAÇÃO – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – DUPLICIDADE – DEFENSOR DATIVO E RÉU – AUSÊNCIA DE CUSTÓDIA. Ainda que se trate de réu em liberdade, atuando defensor dativo, incumbe a dupla intimação pessoal – do defensor e do réu. Concretude maior do disposto nos artigos 261, 263 e 392 do Código de Processo Penal, no que consagram o direito de defesa.” (RHC 86.318/MG, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma). 
    Mutatis mutandis, o mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso sob exame, por tratar-se de ato processual sem o qual fica o réu impedido de interpor o recurso cabível e, por consequência, realizar a sua ampla defesa, nos termos constitucionalmente previstos. 
    Isso posto, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do STF, concedo a ordem, de ofício, tão somente para anular o trânsito em julgado da condenação e determinar que o réu seja intimado pessoalmente do acórdão que julgou a apelação para, querendo, interpor os recursos cabíveis.
    Considerando, ainda, a decisão proferida pelo Plenário do STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43/DF e 44/DF, concedo ao paciente o direito de aguardar, em liberdade, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (art. 5°, LVII, da CF e art. 283 do CPP), salvo se por outro motivo estiver preso ou houver real necessidade da decretação de prisão preventiva (art. 312 do CPP).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator